Tribunal: TJMT
Processo: 1030030-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030030-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELA CESTARI MARTIN (AGRAVADO), ANGELA CESTARI MARTIN - CPF: 022.124.591-06 (AGRAVADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PREMATURIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada por
Ângela Cestari Martin
, que deferiu liminar para: (i) limitar os descontos das parcelas contratuais a 30% dos vencimentos líquidos da autora; (ii) suspender a exigibilidade dos débitos que excedessem tal limite; (iii) proibir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; e (iv) fixar multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta a ilegalidade da limitação, por afronta à Lei no 10.820/2003, e a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência
que limite descontos e suspenda a exigibilidade das dívidas no contexto de processo de superendividamento, antes da análise do plano de pagamento pelos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(CPC, art. 300).

4.
No regime do superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei no 14.181/2021), o procedimento é
bifásico
, iniciando-se com audiência conciliatória e, em caso de insucesso, com a instauração de processo judicial para repactuação compulsória.

5.
Verificado que a audiência de conciliação ocorreu sem aprovação do plano de pagamento pelos credores,
não há ainda probabilidade do direito
a justificar medidas de suspensão ou limitação dos descontos, pois o plano será analisado na segunda fase, sob contraditório.

6.
A
suspensão automática das cobranças
e a
proibição de inscrição nos cadastros de inadimplentes
configuram medidas prematuras, incompatíveis com o estágio processual, que exigem prévia apuração da boa-fé do consumidor e da viabilidade do plano.

7.
O simples ajuizamento da ação de repactuação não confere, de plano, o direito à limitação de descontos ou suspensão de cobranças, devendo o juiz avaliar a intenção real de adimplemento e a conduta do devedor.

8.
Precedentes desta Corte confirmam que, ausente o êxito da conciliação ou a aprovação do plano,
não se evidencia a probabilidade do direito
, sendo indevida a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A limitação dos descontos e a suspensão das cobranças no processo de superendividamento dependem da demonstração da probabilidade do direito, não se presumindo a partir do mero ajuizamento da ação.

2.
A audiência de conciliação frustrada e o plano de pagamento não aprovado afastam, por ora, o requisito para concessão da tutela de urgência.

3.
A suspensão de descontos e de negativação somente é possível após a análise judicial do plano e da boa-fé do consumidor na segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, na Ação de Repactuação de Dívidas n° 1046252-98.2024.8.11.0041, movida em seu desfavor por
ANGELA CESTARI MARTIN.

A decisão agravada concedeu, em sede liminar, a tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas contratuais a 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da autora, determinar que as instituições financeiras requeridas se abstenham de proceder à inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, e suspender a exigibilidade dos débitos que ultrapassem o referido limite de 30%, fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravante afirma que a decisão impôs obrigação coercitiva sem contraditório, afetando contratos válidos regidos pela Lei 10.820/2003.

Aduz que a suspensão automática dos descontos afronta contratos regularmente firmados com previsão legal de consignação em folha.

Alega que a determinação genérica de suspensão dos descontos compromete a segurança do sistema financeiro e representa risco sistêmico à política pública de crédito consignado, afetando não apenas os contratos em análise, mas o equilíbrio de centenas de operações semelhantes.

Sustenta que a multa fixada é excessiva e não merece prevalecer, pois não se pautou no amplamente debatido, critério da razoabilidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e afastar a obrigação de ajuste compulsório dos descontos sob pena de suspensão, preservando os contratos firmados.

O pedido liminar foi indeferido em ID. 315787383.

Contrarrazões apresentadas em ID. 321027362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas da Agravada, limitar os descontos incidentes sobre sua renda a 30% de seus rendimentos líquidos e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, diante da alegada condição de superendividamento.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta dos autos de origem que foi realizada a audiência de conciliação (ID. 184750315), sendo que as Instituições Financeiras credoras que compareceram ao ato não aprovaram o plano de pagamento apresentado pela Autora/Agravada.

Logo, constata-se que o plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Desse modo, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da Recorrida.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão ou limitação do pagamento das dívidas da Devedora, ao menos nesse momento processual.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da Autora/Agravada à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o provimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3o do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a limitação imposta aos descontos realizados pelas instituições credoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025